Tribunal: TJDFT
Processo: 0713414-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0713414-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ITAU UNIBANCO S.A. EMBARGADO: JOAO BATISTA DE BRITO MACHADO, JOAO BATISTA DE BRITO MACHADO JUNIOR, WERILANE MAGALHAES DE SOUZA, VIDIGAL DE OLIVEIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E S P A C H O Intime-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 29 de outubro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator